Tribunal: TJDFT
Processo: 0730277-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730277-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A parte agravante renuncia ao pedido de revisão de metodologia de cálculo, para fins de adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal - REFISDF2020, instituido pela Lei Complementar n.o 976 de novembro de 2020, conforme determina o art. 5o, II, da referida Lei. O instrumento de representação (procuração) acostado aos autos (ID 18727211) não outorga poder especial para renunciar a direito. Assim, INTIME-SE a parte agravante para que apresente instrumento de representação contendo poder especial para renunciar ou formule documento assinado pela parte representada, com firma reconhecida em cartório e comprovação dos poderes para representar a pessoa jurídica de direito privado. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 23 de março de 2021 10:12:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador